Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: a) declarar nulos o contrato de Empréstimo Consignado de no 366863974-7 e o Contrato de Cartão de Benefício Consignado no 766864452-4, implantados no benefício previdenciário do autor; b) determinar que a parte requerida abstenha-se de realizar os referidos descontos, no prazo de 10 (dez) dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de ter que restituir, em dobro, todas as parcelas implementadas a partir do decurso do prazo da referida intimação pessoal; e condenar o réu a restituir ao demandante a quantia de R$ 3.619,15 (três mil seiscentos e dezenove reais e quinze centavos), relativo às parcelas dos meses de dez/2022, jan/2023 a dez/2023 e jan/2024, dos contratos de nso 366863974-7 e 766864452-4, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença, em razão da atualização realizada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58209855). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a parte recorrida realizou contratações de empréstimo e cartão consignado por meio do aplicativo do Banco PAN, com aceites digitais confirmados por biometria facial, o que constitui prova irrefutável de vida e de sua participação nas transações. Alega ainda que os valores das operações foram devidamente recebidos pela parte recorrida em sua conta bancária, com os descontos decorrentes sendo oriundos de contratações legítimas, não tendo a recorrida demonstrado qualquer irregularidade nestas transações. Pede que seja afastada a condenação por danos materiais e, caso a sentença seja mantida, que seja determinada a devolução ou compensação dos valores recebidos pela recorrida, devidamente corrigidos, garantindo a restauração do status quo e a compensação de quaisquer descontos já aplicados.
4. Em contrarrazões, a parte autora argumenta que os contratos foram celebrados eletronicamente, ressaltando a falta de cautela do Recorrente, que permitiu que um terceiro fraudador, utilizando-se de informações obtidas fraudulentamente, realizasse os empréstimos.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
7. O enunciado da Súmula 479, do Col. STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste apenas em parte ao recorrente.
9. Por um lado, das provas coligidas dos autos, verifica-se que os contratos impugnados foram firmados sem o efetivo consentimento do autor, sendo realizadas operações de empréstimo e de cartão de crédito consignado em seu nome, mas com indícios claros de fraude. Destaca-se que a autenticidade dos contratos digitais e a identificação biométrica não excluem a possibilidade de manipulação ou uso indevido das informações do consumidor, especialmente quando há evidências de que terceiros tiveram acesso não autorizado aos dados pessoais do autor.
10. No caso, o Boletim de Ocorrência (ID 58209840) apresentado pelo autor e não contestado especificamente pelo banco, embora não se refira aos contratos impugnados nos autos, serve como indicativo de práticas fraudulentas envolvendo o uso indevido de dados do autor; os contratos (IDs 58209821 e 58209822) revelam discrepâncias em informações relevantes, como endereços e números de telefone, divergentes dos dados verdadeiros do autor; a contratação simultânea de múltiplos produtos financeiros, realizada no mesmo dia e hora, deveria ter levantado suspeitas sobre a legitimidade das transações, contudo, o banco não apresentou provas de ter conduzido verificações adicionais; ademais, a ausência de evidências sobre as medidas de segurança efetivamente empregadas pelo banco para validar as transações eletrônicas aponta para uma falha significativa no sistema de segurança do banco.
11. A alegação do réu de que os valores das operações, nos montantes de R$ 6.235,59 e R$ 1.731,89 (ID 58209842), foram creditados na conta do autor não é suficiente para descaracterizar a fraude, pois, conforme apurado, esses valores foram rapidamente transferidos por meio de operações pix, realizadas pelos fraudadores, conforme detalhado pelo autor e corroborado pelo Boletim de Ocorrência apresentado. Este fato sublinha a rápida movimentação dos fundos após o crédito, o que é típico em operações fraudulentas e reforça a narrativa de que o autor foi vítima de uma ação criminosa.
12. Portanto, a falha na prestação do serviço pelo Banco réu é evidente, uma vez que não foram adotadas as medidas de segurança adequadas para verificar a veracidade das transações e a identidade do contratante. A instituição financeira, ao facilitar a contratação eletrônica e não implementar protocolos eficazes de segurança, expõe os consumidores a riscos significativos, o que configura defeito na prestação do serviço, especialmente no caso dos autos, em que o correntista é pessoa idosa, com setenta e quatro anos.
13. Considerando o princípio da vulnerabilidade do consumidor, especialmente notável no caso de idosos com limitações para lidar com tecnologias digitais, cabia ao banco réu não apenas a implementação de medidas básicas de segurança, mas também um dever de vigilância e verificação adicional em transações suspeitas ou atípicas, como a realização de múltiplos contratos em um curto espaço de tempo ou alterações de dados sensíveis do consumidor.
14. Por outro lado, também é possível observar que a parte recorrida, ao não manter práticas adequadas de segurança com seus dados pessoais, contribuiu para a ocorrência do dano. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo, de modo que, no caso, o recorrido não adotou as cautelas necessárias, consoante se extrai relato do consumidor no Boletim de Ocorrência de ID 58209840 e do uso de identificação biométrica nas contratações. Deste modo, a responsabilidade deve ser compartilhada entre as partes.
15. Quanto ao reconhecimento de culpa concorrente em casos semelhantes, destaco os precedentes: Acórdão 1838492, 07256425020238070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.; Acórdão 1843476, 07169440420238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024.; e Acórdão 1796064, 07068408720228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para anular os contratos de Empréstimo Consignado de no 366863974-7 e o Contrato de Cartão de Benefício Consignado no 766864452-4, indicados nos autos, com o retorno das partes às condições anteriores e rateio em partes iguais do prejuízo face as transferências de valores para terceiro. Em consequência, deverá a parte autora devolver ao banco réu o valor total de R$ 3.983,74 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), que poderá ser compensando com os valores já adimplidos pelo pagamento das parcelas mensais dos empréstimos consignados. Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Após o trânsito em julgado a parte ré poderá apresentar para a parte autora os cálculos da compensação, momento em que o autor terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a devolução da diferença remanescente, sem encargos moratórios. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.